Tribunal: STF
Processo: AI 739495
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADPF-MC N.33/PA - EFEITOS DA LIMINAR EM ADPF - DANO AO ERÁRIO PÚBLICO E PAGAMENTO DE VERBAS ORIUNDAS DA COISA JULGADA. UNANIMIDADE. 1) A Medida Liminar em ADPF não alcança os efeitos da coisa julgada (art. 5°, § 3° da Lei n. 9.882/99). 2) Para que a alegação de dano ao Erário Público do pagamento de verbas oriundas da coisa julgada possa prevalecer há de haver a efetiva demonstração da incapacidade de pagamento diante dos compromissos constitucionais e demais despesas correntes. Precedente no STF” (eDOC 5, p. 1)



    Na origem, trata-se de processo movido com o objetivo de pleitear a revisão de remuneração, no bojo do qual já foi proferida decisão definitiva, com o respectivo trânsito em julgado, e em fase de cumprimento de sentença.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a sentença está em desconformidade com o que decidido no julgamento da ADPF 33. Aduz-se que, no caso, o teor do julgamento na ação de controle concentrado deve prevalecer sobre a coisa julgada.



    Argumenta-se que a coisa julgada não mais é algo intangível, e tal qual os Poderes Estatais, está ela vinculada a um plano de normatividade superior, no caso o constitucional (...) e que (...) o fundamento de validade da coisa julgada também é a Constituição Federal, pois é ela o início e o fim do ciclo existencial da norma jurídica, e seu transbordo representa, em última análise, uma marginalização do conteúdo normativo imposto no decisum ora recorrido (eDOC 7, p. 6).



    Determinado o retorno dos autos para aplicação do Tema 106 da repercussão geral (eDOC 1), o Tribunal de origem entendeu se tratar de matéria distinta da debatida no precedente (eDOC 27).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, após análise detida dos autos, verifico que o caso dos autos não guarda pertinência com a matéria debatida no Tema 106 da repercussão geral. Dessa forma, torno sem efeito a vinculação anterior e passo a analisar o mérito do recurso extraordinário.



    No ponto, a irresignação não merece prosperar. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem consignou que, no caso, trata-se de cumprimento de decisão transitada em julgado que determinou a revisão da remuneração dos recorridos e determinou a utilização do Regulamento do IDESP como parâmetro. Com base nisso, concluiu que devem prevalecer os efeitos da coisa julgada em detrimento do que decidido no julgamento da ADPF 33. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...) a extensão dos efeitos jurídicos da Medida Liminar é expressiva exatamente para acobertar a ampla gama de proteção de direitos humanos que visa o instituto da argüição proteger. Assim, o art. 5° § 3° da Lei n. 9.882/99 efetivamente abarca ampla camada de procedimentos jurisdicionais tanto materialmente quanto territorialmente, já que alcança toda a Federação. 



    No entanto, andou bem o legislador ordinário ao compatibilizar-se com a letra constitucional ao prever limite, único, mas limite adequado, ao efeito liminar: a coisa julgada. Dessa forma manteve-se incólume diante do princípio da segurança jurídica contido no caput do artigo 5° da Carta Constitucional.



    (...)



    Quanto à questão do grave dano causado ao erário público o pagamento das verbas oriundas da coisa julgada parece-me incabível tal posicionamento. Veja-se que é recorrente nas defesas apresentadas pelo Estado que se argumente a dificuldade de dar cumprimento ao decidido com base na impossibilidade de fazer frente a tais valores em débito. 



    O tema já foi fartamente discutido em decisão apertada do Egrégio Supremo Tribunal Federal na Intervenção Federal n. 2915/SP sobre a capacidade financeira do Poder Executivo que ensejasse a emergência constitucional estatuída no art. 34, VI CF/88. 



    Naquela oportunidade o Min. Gilmar Mendes, ao iniciar a divergência, sustentou o não deferimento da Intervenção Federal apegando-se, para tanto, na demonstração contábil efetiva que o Estado de São Paulo apresentara. Nela visualizava-se claramente a completa inviabilidade orçamentária daquele ente federativo ao pagamento dos requisitórios, o que afastava a desobediência ã ordem judicial ensejadora da ultima ratio interventiva. 



    Daquela construção jurisprudencial se pode concluir que o Estado do Pará deveria, minimamente, demonstrar que haja efetiva incapacidade de pagamento diante dos compromissos constitucionais e demais despesas correntes. A argumentação geral e abstrata não pode dar ensejo suficiente para a relativização da coisa julgada, para, por via oblíqua, desfazer todo o processo de conhecimento em que já se aventuraram as partes. Não merece prosperar tais argumentos do agravante” (eDOC 5, p. 4-8)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, especialmente no que se refere ao teor do julgamento do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, de que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2015)



    Além disso, destaco que a constitucionalidade do art. 741, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 535, § 5º), que dispõe ser inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional, já teve sua constitucionalidade reconhecida por esta Corte, por oportunidade do julgamento do tema 360, da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.03.2019:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    No caso dos autos, verifica-se que a decisão exequenda transitou em julgado no ano de 2001 (eDOC 13, p. 23), enquanto que a ata de julgamento da ADPF nº 33/PA foi publicada no dia 7 de dezembro de 2005.



    Dessa forma, não se verifica dissonância entre os fundamentos do acórdão recorrido e a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à imutabilidade da coisa julgada e, consequentemente, à prevalência desta sobre decisões com efeito vinculante, sendo necessária, no caso, a utilização da via adequada para a desconstituição do título judicial, não sendo o presente recurso extraordinário o caminho para tanto.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO QUE TRANSITOU EM JULGADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão impugnado, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de violação direta da Carta Magna. IV – Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (RE 611.503-RG/SP – Tema 360 da Repercussão Geral). V – A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, observado o respectivo prazo decadencial (RE 730.462-RG/SP – Tema 733 da Repercussão Geral). VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1369829 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.05.2022) (grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIADE EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. TEMA 360/STF. 1. Deve ser aplicado o Tema 360/STF, segundo o qual “a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional” poderá ser rescindida, desde que “o reconhecimento de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”(RE 611.503-RG, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 964123 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.12.2022) (grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente